Tribunal: TJDFT
Processo: 0750320-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PEDIDOS. NÃO ANALISADOS. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso, necessário reconhecer a omissão no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e o pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, formulados nas contrarrazões ao agravo interno.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada
3. Reconhecida a manifesta improcedência do agravo interno em votação unânime, é cabível a fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.